Tribunal: STF
Processo: ARE 1320333
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "APELAÇÃO CRIMINAL. DELITOS CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DEA GENTES E DESTRUIÇÃO DE OBSTÁCULO (ART. 155, § 4º, INCISOS I E IV, DO CÓDIGO PENAL, POR DUAS VEZES). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES. A) INÉPCIA DA DENÚNCIA. INVIABILIDADE. REQUISITOS DO ARTIGO 41, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DEVIDAMENTE PREENCHIDOS. B) INVASÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. APELANTES QUE SE ENCONTRAVAM EM SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. C) VIOLAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESCINDIBILIDADEDO AVISO, POR PARTE DOS POLICIAIS MILITARES,QUANDO DA ABORDAGEM. E D) COAÇÃO FÍSICA E MORAL. NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À SUPOSTA VIOLÊNCIA FÍSICA EMPREGADA PELOS AGENTES PÚBLICOS. CONVERSA INFORMAL ENTRE OS APELANTES E OS POLICIAIS MILITARES QUE NÃO CARACTERIZA COAÇÃO MORAL. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE SOBEJAMENTE DEMONSTRADAS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES, DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO EXTRA JUDICIAL DE UM DOS RECORRENTES. VERSÃO DEFENSIVA CONTRADITÓRIA E ISOLADA NOS AUTOS. DOSIMETRIA. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE. PARCIAL ACOLHIMENTO. A) AFASTAMENTO DA APELANTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. DECRÉSCIMO PATRIMONIAL QUE SE MOSTRA INERENTE AO TIPO PENAL. B) EXCLUSÃO DO AUMENTO COM FUNDAMENTO NOS ANTECEDENTES,QUANTO AO APELANTE ANTÔNIO CARLOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO, APTAS A SEREM CONSIDERADAS NESTA ETAPA. C) CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DUAS QUALIFICADORAS. VIABILIDADE DA MIGRAÇÃO DE UMA DELAS PARA A PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. D) FRAÇÃO DE AUMENTO. PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO), PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA, USUALMENTE ADOTADO POR ESTA CÂMARA CRIMINAL. PENA READEQUADA. SEGUNDA FASE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, EM RELAÇÃO AO APELANTE ANTÔNIO CARLOS. POSSIBILIDADE. CONFISSÃO EXTRA JUDICIAL UTILIZADA COMO FUNDAMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA FÁTICA. NOVA ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC N. 126.292/SP)ADOTADA POR ESTA CÂMARA CRIMINAL (AUTOS N. 0000021-29.2016.8.24.0015). IMEDIATO CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE QUE SE IMPÕE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PROVIDO TÃO SOMENTE PARA READEQUAR A REPRIMENDA DOS APELANTES."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, incisos XLVI e LV; e 93, inciso IX, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).
    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Sustenta, a defesa, que o Juízoa quo se utilizou de fundamentação inidônea para aumentar a pena do apelante na primeira fase da dosimetria.
    Parcial razão lhe assiste.
    Ao exasperar a reprimenda na etapa inicial, assim fundamentou o Magistrado de origem:
    (...)
    Verifica-se que o Magistrado fez menção às fls. 151, 154 e 186/188 para valorar negativamente os antecedentes, sem, entretanto, dispor quais as condenações seriam utilizadas.
    Da análise das folhas supra, tem-se que somente a Sentença proferida nos autos de n. 0000973-54.2012.8.24.0045 (fl. 154) se mostra apta à justificar a exasperação da pena nesta etapa, uma vez que transitou em julgado nas datas de 22/09/2015, para a defesa, e 13/10/15, para a acusação.
    No que tange as consequência, entende-se que a fundamentação apresentada na origem é inidônea, uma vez que os prejuízos suportados pelas vítimas não fogem à normalidade do tipo. Nesse sentido:
    (...)
    Dessa forma, tem-se que deve ser afastada a valoração negativadas consequências do delito, por se tratar de fato inerente ao tipo penal.
    Em relação às circunstâncias do crime, por sua vez, agiu com acerto o Juízo a quo, uma vez que esta Câmara firmou posicionamento no sentido de que, havendo duas qualificadoras no delito de furto, mostra-se viávela migração de uma delas para a primeira etapa do cálculo dosimétrico:
    (...)
    Assim, deve ser mantida a exasperação da reprimenda com fundamento nos antecedentes e circunstâncias do delito.
    Oportuno destacar, ainda, que o Magistrado de origem não indicou a fração utilizada para cada circunstância judicial negativa, limitando-se a agravara pena em seu dobro.
    Entretanto, consoante entendimento pacífico desta Câmara Criminal, o patamar a ser adotado para o aumento da reprimenda, na primeira etapa do cálculo, deve ser, em regra, de 1/6:
    (...)
    Deste modo, havendo duas circunstâncias judiciais negativas,exaspera-se a pena de André, na primeira etapa da dosimetria, em 2/6 (doissextos), fixando-a em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze)dias-multa.
    Na fase intermediária, ausentes quaisquer atenuantes ouagravantes, mantém-se o quantumanteriormente estabelecido.
    Por fim, inexistentes causas especiais de diminuição da reprimenda,e reconhecida a continuidade delituosa, exaspera-se a pena de André em 1/6(um sexto), tornando-a definitiva em 03 (três) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) diasde reclusão, e 15 (quinze) dias-multa.
    Em razão da existência de duas circunstâncias judiciais negativas,mantém-se o regime semiaberto para o início do resgate da reprimenda, nostermos do artigo 33, §3º, do Código Penal.
    Não havendo informações acerca da situação financeira doapelante, mantém-se o valor individual dos dias-multa em 1/30 (um trigésimo) dosalário mínimo vigente à época dos fatos.
    Inviável a substituição da reprimenda corporal por restritivas dedireitos, bem como a concessão dosursisda pena, por não estarem preenchidosos requisitos dos artigos 44 e 77, ambos do Código Penal."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 16 de abril de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente